Tribunal: TJSP
Processo: 2197033-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela requerida para determinar ao requerido que cesse os descontos mensais referentes ao empréstimo consignado apontado nos autos, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, bem como que se abstenha de inserir o nome do autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela requerida para determinar ao requerido que cesse os descontos mensais referentes ao empréstimo consignado apontado nos autos, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, bem como que se abstenha de inserir o nome do autor em órgãos restritivos de crédito, referente ao contrato mencionado, sob pena de multa de R$ 300,00 em caso de descumprimento. Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência. Autor que nega a contratação de empréstimo consignado. Impossibilidade de fazer prova negativa. Manutenção, por ora, da tutela deferida. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.